Tribunal: TJPA
Processo: 0805099-60.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805099-60.2021.8.14.0051

APELANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: NATASHA VALENTE LAZZARETTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para reformar parcialmente a sentença apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal, determinando que a verba sucumbencial fosse fixada sobre o valor atualizado da causa, observadas as faixas percentuais previstas no art. 85, §3º, do CPC. A embargante sustenta omissão no acórdão ao argumento de que não teria sido justificada a adoção do valor da causa como base de cálculo, em vez do proveito econômico obtido com o afastamento do crédito tributário, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, sem explicitar as razões para não adotar o critério do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia recursal ao afastar a fixação equitativa de honorários e determinar a aplicação das regras objetivas previstas no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

O colegiado define expressamente que a base de cálculo da verba honorária deve corresponder ao valor atualizado da causa, o que afasta a alegação de omissão e permite a plena compreensão e execução do julgado.

A pretensão da embargante de adotar o proveito econômico como base de cálculo revela mero inconformismo com a solução adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia submetida ao julgamento.

A definição expressa da base de cálculo dos honorários advocatícios no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que o julgado não adote a interpretação jurídica defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 3º; 1.022; 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pela sociedade de advogados Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro & Scaff
em face do acórdão de ID 31370362, proferido por esta Colenda Turma, que
deu provimento à apelação para reformar a sentença exclusivamente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios
, determinando que a verba sucumbencial fosse fixada
sobre o valor atualizado da causa, observadas as faixas previstas no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil
.

Nos presentes embargos, a parte embargante sustenta a existência de
omissão no acórdão
, sob o argumento de que o julgado teria adotado diretamente o
valor da causa como base de cálculo dos honorários
, sem explicitar as razões pelas quais não teria sido aplicado o critério do
proveito econômico obtido
, que, segundo afirma, seria plenamente mensurável no caso concreto.

Argumenta que o
art. 85 do CPC estabelece ordem sucessiva para definição da base de cálculo da verba honorária
, devendo ser observada a seguinte sequência: valor da condenação, proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, valor atualizado da causa. Defende, assim, que o proveito econômico corresponderia ao
valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi afastada
, razão pela qual requer a integração do acórdão para que seja esclarecido esse ponto.

Subsidiariamente, pleiteia que, caso mantida a adoção do valor da causa como base de cálculo, seja explicitada no acórdão a justificativa para a impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existente na decisão judicial.

Não se destinam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção do vício identificado conduza, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, a alegação de omissão não procede.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida ao Tribunal, delimitando expressamente que a discussão recursal restringia-se
ao critério de fixação dos honorários advocatícios
, diante da sentença que havia arbitrado a verba por equidade em valor fixo.

Ao apreciar a matéria, esta Turma reconheceu que
não se encontravam presentes as hipóteses legais que autorizam a fixação equitativa dos honorários
, uma vez que a causa possuía
valor definido e economicamente relevante
, circunstância que impõe a aplicação das regras objetivas previstas no
art. 85, §§2º e 3º, do CPC
.

A partir dessa premissa jurídica, o colegiado determinou expressamente que a verba honorária fosse
fixada sobre o valor atualizado da causa
, observando-se as faixas percentuais previstas no §3º do referido dispositivo legal.

Portanto, diversamente do que sustenta o embargante,
não houve omissão no julgado
, pois a decisão enfrentou o ponto central da controvérsia e definiu de forma expressa o critério a ser utilizado para a fixação da verba honorária.

O que se verifica, na realidade, é que o embargante pretende
substituir o critério adotado pelo acórdão
, defendendo que a base de cálculo deveria corresponder ao
proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade
, equivalente ao valor do crédito tributário afastado.

Tal pretensão, contudo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A discussão acerca de qual base de cálculo seria mais adequada — se o valor da causa ou o proveito econômico obtido — constitui matéria de
mérito recursal
, já apreciada e decidida pelo órgão julgador no momento do julgamento da apelação.

A mera discordância da parte com a solução adotada não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
a decisão que examina integralmente a controvérsia com fundamentação suficiente não padece de omissão
, ainda que não tenha adotado a interpretação jurídica defendida pela parte.

Assim, ainda que o acórdão não tenha desenvolvido, em extensão maior, a comparação entre os critérios previstos no art. 85 do CPC, isso não caracteriza vício integrativo, pois o julgado
definiu expressamente o parâmetro a ser adotado
, o que é suficiente para a plena compreensão e execução da decisão.

Cumpre observar, ademais, que
não há contradição lógica ou obscuridade no julgado
, tampouco erro material a ser corrigido.

O acórdão é claro ao afastar a fixação equitativa de honorários e ao estabelecer o critério objetivo a ser aplicado, inexistindo qualquer lacuna decisória que demande integração.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração foram opostos
com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito do julgamento
, circunstância que revela desvio da finalidade do recurso.

Tal comportamento processual autoriza a aplicação da multa prevista no
art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
, segundo o qual, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o tribunal condenará o embargante ao pagamento de multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, verifica-se que o recurso não aponta vício real no acórdão, limitando-se a reiterar tese já examinada pelo colegiado, com nítido intuito de rediscussão da matéria decidida.

Diante desse cenário, reputo cabível a aplicação da penalidade processual, como forma de coibir a utilização inadequada do recurso e preservar a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2026